Tribunal: TJES
Processo: 5000493-75.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000493-75.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
AGRAVADO: MARIO DOS REIS CORDEIRO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPETRADO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO Nº 0001165-28.2022.8.08.0062, A QUAL DETERMINOU A SUSPENSÃO DE QUALQUER DESCONTO NO CONTRACHEQUE DO AGRAVADO. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento, impetrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no processo nº 0001165-28.2022.8.08.0062, a qual deferiu a tutela de urgência postulada pela Agravada para determinar a suspensão de qualquer desconto no contracheque do agravado.

Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Recebido o agravo de instrumento, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal, na forma do inciso II, do art. 932, do CPC/2015.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC/2015, tem cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional não seja concedida de imediato.

Compulsando os autos, observo que a parte autora é servidor público aposentado, e foi surpreendido com a informação de que o cálculo de seus proventos estava equivocado, motivo pelo qual almeja que os requeridos providenciem a imediata suspensão dos descontos nos seus proventos.

Indeferido o efeito suspensivo em ID 3925463.

Sendo assim, verifico que a decisão deve ser mantida, uma vez que, pela análise já ressalvada na decisão agravada, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois se trata da suspensão dos descontos, os quais podem ser novamente aplicados, caso o pedido da ação seja julgado improcedente.

Sendo assim, observo que a decisão proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se a r. Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer 0001165-28.2022.8.08.006
2
. Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)